Tribunal: STJ
Processo: 5000855-40.2021.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977218 - MG(2025/0240395-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CHESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: SAMUEL DO VALE AMARAL E SILVA
ADVOGADOS
: ANELISE DE PAULA BATISTA - DF039545
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA KERBER - DF069834
AGRAVADO
: SOLANGE AMARAL DE LIMA
ADVOGADO
: LAURO SAMPAIO MESQUITA JÚNIOR - MG117728
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a8a291b-2a9d-4298-9115-b741816c60d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977218 - MG (2025/0240395-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CHESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: SAMUEL DO VALE AMARAL E SILVA
ADVOGADOS
: ANELISE DE PAULA BATISTA - DF039545

ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA KERBER - DF069834
AGRAVADO
: SOLANGE AMARAL DE LIMA
ADVOGADO
: LAURO SAMPAIO MESQUITA JÚNIOR - MG117728
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CHESA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. e SAMUEL DO VALE AMARAL E SILVA, contra decisão que
conheceu do agravo e, com fundamento no
III, do CPC, não conheceu do
art. 932,
recurso especial.
: cobrança, ajuizada por SOLANGE AMARAL DE LIMA, em face de
Ação
CHESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e SAMUEL DO VALE AMARAL E
SILVA.
: julgou improcedente o pedido e condenou a parte agravada ao
Sentença
pagamento das custas e dos honorários que foram arbitrados em 15% sobre o valor
atribuído à causa, suspendendo-se os efeitos da condenação, uma vez que a parte
agravada goza da assistência judiciária.
Documento eletrônico VDA53990155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 922bf99f-45fc-4a09-a313-12b231508c8a

: deu provimento à Apelação interposta pela parte agravada, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - FATO
GERADOR - PROVA. O fato gerador da comissão de corretagem é a mediação para
venda ou compra de um bem imóvel. Provada a mediação realizada conforme
interesse do comprador, e êxito alcançado, ao comprador do imóvel cabe pagar para a
corretor atuante a comissão de corretagem a ele devida, pois cumprido o objeto do
contrato de corretagem, mediação para compra de imóvel, com êxito.” (e-STJ fl. 244-
249)
: opostos, pela parte agravada, tiveram as
Embargos de declaração
preliminares rejeitadas e, no mérito, foram acolhidos para sanar erro material, no
tocante ao valor da condenação da parte agravante (e-STJ fls. 268-272); opostos,
pela parte agravante, tiveram as preliminares rejeitadas e, no mérito, foram
rejeitados. (e-STJ fls. 306-310)
alegam violação dos arts. 384, CPC, 725, 726, CC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial, sustentando que:
o TJ/MG fundamentou a
i)
condenação ao pagamento de corretagem em espelhamento ou foto de mensagem
de aplicativo WhatsApp que foram impugnados pela parte recorrente; e,
a prova
ii)
consubstanciada do espelhamento ou foto de mensagem de aplicativo WhatsApp foi
a única utilizada para formação de juízo de valor em relação a uma suposta proposta
em nome de terceiro e a suposta participação da parte recorrida na negociação,
inexistindo outra prova, por isso o espelhamento das mensagens conduziu a todo o
juízo de valor em detrimento das demais provas produzidas nos autos; e,
é
iii)
impossível ignorar que o contrato constante dos autos, assinado com a Meridian
Construtora e Incorporadora Ltda., representada pelo sócio Saulo do Amaral e Silva
(uma terceira empresa que sequer faz parte da lide), demonstra que a compra e
venda dos imóveis não teve participação alguma da parte recorrida, que sequer tem
conhecimento do que envolveu o negócio jurídico debatido nos autos; e,
o
iv)
depoimento da vendedora do imóvel é categórico ao afirmar que não houve a
intermediação da parte recorrida no negócio entabulado.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega que o recurso está fundamentado,
Agravo interno
houve o devido prequestionamento, mesmo que ficto, não é o caso de reexame de
fatos e provas, mas mera revaloração das provas e, por fim, está demonstrado o
dissídio jurisprudencial. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53990155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 922bf99f-45fc-4a09-a313-12b231508c8a

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial;
iii) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7/STJ);
iv) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria violado
os arts. 725, 726, CC.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de
Súmula 211/STJ
forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria
teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

Documento eletrônico VDA53990155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 922bf99f-45fc-4a09-a313-12b231508c8a

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (
e do reexame de contexto fático-probatório (
Súmula 5/STJ)
Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma consistente, pois se
limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento de fatos e
provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial prescinde da
interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt
28/2/2024;
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024;
no
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024;
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53990155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: 922bf99f-45fc-4a09-a313-12b231508c8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.218 / MG
Número Registro: 2025/0240395-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241555804005 50008554020218130382
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : SAMUEL DO VALE AMARAL E SILVA
ADVOGADOS : ANELISE DE PAULA BATISTA - DF039545
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA KERBER - DF069834
AGRAVADO
: SOLANGE AMARAL DE LIMA
ADVOGADO
: LAURO SAMPAIO MESQUITA JÚNIOR - MG117728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : SAMUEL DO VALE AMARAL E SILVA
ADVOGADOS : ANELISE DE PAULA BATISTA - DF039545
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA KERBER - DF069834
AGRAVADO
: SOLANGE AMARAL DE LIMA
ADVOGADO
: LAURO SAMPAIO MESQUITA JÚNIOR - MG117728
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: a6e70e98-ba9e-4acf-9522-2475975599da

Dr(a). ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA KERBER, pelas partes: AGRAVANTE: CHESA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e AGRAVANTE: SAMUEL DO VALE AMARAL
E SILVA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: a6e70e98-ba9e-4acf-9522-2475975599da